Tribunal: TJDFT
Processo: 0716142-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0716142-37.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DANIELLE LEAL MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ajuizada por DANIELLE LEAL MOURA, deferiu a antecipação da tutela de urgência, para determinar à ré/agravante “que autorize, imediatamente, os procedimentos de endoscopia digestiva alta com injeção de substância medicamentosa (toxina botulínica) no esôfago, juntamente com todos os materiais necessários para a realização do procedimento, conforme prescrição médica (ID. 89761963), sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)..” (id 89793963 do feito principal n. 0713457-54.2021.8.07.0001) Nas razões do agravo, a ré esclarece, de início, que os pedidos feitos pela autora e encaminhados à empresa foram previamente aprovados, não havendo registro de qualquer recusa a procedimentos. Afirma que a autora não juntou documentos que comprovem suas alegações, ressaltando que o contrato firmado entre as partes prevê múltiplos reembolsos, desde que o procedimento esteja previsto no rol da ANS e dentro das diretrizes de utilização, tendo a empresa agido, portanto, no exercício regular de seu direito. Tece considerações a respeito das astreintes e conclui que a penalidade fixada para cumprimento de obrigação foi excessiva e desproporcional, com concessão de prazo exíguo, razão pela qual deve ser reconsiderada. Colaciona julgados para amparar sua tese e requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de dano irreparável e, no mérito, o seu provimento, para revogar a decisão agravada. Alternativamente, pugna pela redução do valor da multa. É o relatório. Decido. Nesse juízo de cognição sumária, apesar das alegações apresentadas pela agravante, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo, tendo em vista a ausência de demonstração, em sede liminar, da probabilidade de provimento do recurso, diante do entendimento predominante nas cortes de justiça no sentido de que o seguro-saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluindo materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico. Não obstante as ponderações da agravante, no sentido de que não houve recusa ao pedido da autora, a análise, ainda que superficial, dos autos principais revela que, embora a empresa tenha documentos que indiquem a autorização para a endoscopia digestiva alta, não há informações quanto à autorização dos materiais necessários à realização do procedimento, os quais, de acordo com a autora, não foram fornecidos. Importante registrar que a autora argumenta que não reúne condições de arcar com esses custos para posteriormente receber reembolso, que, ao que parece, é o procedimento adotado pela operadora de saúde nesses casos. Quanto às astreintes, também nesse primeiro exame, não vislumbro o prejuízo alegado pela recorrente, considerando, inclusive, a petição de id 92353739 dos autos principais, juntada pela própria empresa, onde informa que a liminar foi cumprida, o que afastaria, por si, a imposição da multa por descumprimento da obrigação. Com esses fundamentos, diante da ausência de requisitos que autorizem a medida, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, devendo a matéria de fundo ser decidida pelo colegiado, no julgamento do recurso, após regular tramitação. Publique-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator